Tribunal: TJDFT
Processo: 0025801-37.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CASO FORTUITO. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES. MORA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Eventuais óbices criados pela Administração, notadamente quanto à expedição do "Habite-se", não são motivos aptos a afastar a responsabilidade da construtora em arcar com os danos decorrentes do atraso injustificado na entrega de imóvel, notadamente por se tratar risco do empreendimento.
II – A condenação em pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora.
III - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.498.484/DF (Tema 970), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
IV - Recurso da Ré/Apelante TAGUATINGA QI 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS conhecido e não provido. Recurso do Autor ZAQUEU RODRIGUES NEVES conhecido e não provido. Sentença mantida.